Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802396-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCICLEY BORGES DAMASCENO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. HISTÓRICO DE FUGAS. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

3. A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual o apenado ostenta histórico de fugas – em 06/10/2014, 01/09/2016, 24/10/2016 e 29/11/2016 - obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado. Urge consignar, ainda, que, consoante consulta atualizada ao SEEU, em 07/02/2023, o apenado foi beneficiado com progressão ao regime aberto, com imposição de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Consta dos autos, entretanto, Ofício oriundo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Central de Triagem da Marambaia, que o reeducando, desde 11/03/2023, encontra-se custodiado na referida unidade prisional, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, a refutar, ainda mais, o preenchimento do requisito subjetivo para concessão da benesse.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
FRANCICLEY BORGES DAMASCENO,
irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000219-98.2009.8.14.0012, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 12672870), a defesa aduz que o agravante, em cumprimento de pena no regime semiaberto, alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 07/09/2019, havendo nossa autos certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário, sem registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Alega que a decisão agravada esbarra na ilegalidade, em flagrante violação ao art. 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal.

Saliente que,
“as faltas havidas pelo Agravante não podem, nem devem, obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento para sempre. A uma, porque devidamente cumprido o que determina o Regime Interno, apurada a falta em procedimento disciplinar penitenciário, onde esta restou reconhecida; a duas, porque reconhecida administrativamente a falta, foi ela, após audiência de justificação (art. 118, LEP), devidamente homologada pelo Juízo; a três, porque adotar falta julgada, com sanção já cumprida pelo Agravante a fim de impedir o reconhecimento de direito, evidencia dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda.”

Enfatiza que “
negar o livramento condicional ao Agravante por falta já julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária, com sanção cumprida, é dupla punição pelos mesmos fatos. Inexiste qualquer fundamento outro na decisão agravada, que justifique não reconhecimento do direito.”

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedido ao Agravante o benefício do livramento condicional, cassando-se a decisão reprochada.

Pugna pela prequestionamento de toda a matéria aventada.

Em
contrarrazões
(ID 12672874), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 12672877), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000219-98.2009.8.14.0012, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado FRANCICLEY BORGES DAMASCENO, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para deferimento da medida desde 07/09/2019, havendo nossa autos certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário, sem registra de falta nos últimos 12 (doze) meses.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 05/09/2022 (ID 12672875 – SEQ. 196.1 - SEEU), veja-se:

“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 06/10/2014, 01/09/2016, 24/10/2016, 29/11/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena,
bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

(...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício delivramento condicional.

(...)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ‘bom comportamento’, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ‘bom comportamento’ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ‘bom comportamento’ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ‘bom comportamento’ não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ‘comportamento satisfatório durante a execução da pena’ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Ciência ao MP e defesa.

Belém, 05 de setembro de 2022.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.
Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito. Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “bom comportamento” do apenado.

A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual, após consulta ao INFOPEN, observa-se que o apenado ostenta histórico de fugas – em 06/10/2014, 01/09/2016, 24/10/2016 e 29/11/2016 - obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

Urge consignar, ainda, que, consoante consulta atualizada ao SEEU, em 07/02/2023, o apenado foi beneficiado com progressão ao regime aberto, com imposição de
prisão domiciliar
, com monitoração eletrônica.
Consta dos autos, entretanto, Ofício oriundo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Central de Triagem da Marambaia, que o
reeducando, desde 11/03/2023, encontra-se custodiado na referida unidade prisional, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não foi adimplido. Há de se frisar que o
requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva,
e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COATOR. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE FORAM UTILIZADOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS, BASEADOS TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME, LONGA PENA A CUMPRIR E EM FALTAS GRAVES JÁ REABILITADAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO, INDICANDO MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n. 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3. No caso, o Tribunal a quo registrou que o executado tem diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal, sendo a mais recente um abandono ocorrido no dia 16/10/2019. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 655700 / SP, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime prisional por quatro vezes e prática de novo crime no curso da execução), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.

4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

5. Assim, "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).

6. Por fim, "o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime." (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 613.683/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.

1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.

3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)”

Também nesta senda de raciocínio, cito precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (FUGA) E COMETIMENTO DE CRIME. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também, in casu, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

- Conforme narrado na decisão a quo, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

- Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

- Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (10830605, 10830605, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-08-29)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato. Belém/PA, 13 de junho de 2022.

(10001952, 10001952, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)”

Frise-se que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Assim:

“O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).”

Urge frisar que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do livramento condicional neste momento da execução, conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023